Tribunal: TJDFT
Processo: 0711529-19.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RÉU MULTIRREINCIDENTE. FRAÇÃO 1/12. ADEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. PENA CORPORAL. CORREÇÃO.

1. As provas produzidas no curso da persecução são suficientes para a formação de um juízo de cognição adequado acerca da materialidade delitiva e da autoria, não havendo dúvidas quanto à prática da conduta típica, inviabilizando a tese absolutória.

2. Presentes todas as elementares do art. 171 do Código Penal, devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos, principalmente quando demonstrado o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio, não há que se falar em absolvição por atipicidade.

3. É devida a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da múltipla reincidência, a qual enseja acréscimo à pena-base na fração de 1/12 (um doze avos). Precedentes.

4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Procede-se ao ajuste se o Magistrado não observa a referida proporção.

5. Apelação parcialmente provida.